Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-35.2022.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000566-35.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MIRIAN JOSE NOVAES - CPF: 012.756.831-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUVANDERSON CONCEICAO DE VASCONCELOS - CPF: 050.778.401-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155,
§ 4°,
INCISO IV, DO CP)
–

SENTENÇA
PARCIALMENTE PRO
CEDENTE
– CONDENAÇÃO NA ORIGEM TÃO SOMENTE QUANTO AO
CRIME DE FURTO SIMPLES
(ART. 155,
CAPUT
,
DO CP)
–

RECURSO MINISTERIAL –
ALMEJADA
CONDENAÇÃO DO RÉU
PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
– NÃO ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
AUSÊNCIA
DE
OUTRAS
PROVA
S QUE CORROBORE A QUALIFICADORA
–
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO

REO
–

SENTENÇA MANTIDA
NA ÍNTEGRA
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.

“
A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimen
tos policiais e/ou testemunhas”.

(N.U 0000612-44.2019.8.11.0048,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)
.

2
.
Imperiosa a
desclassificação
para o crime de f
ur
to simples
,

s
e inexistentes provas robustas, cabais, acerca da
conduta qualificadora do concurso de agentes
, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, especialmente, se as palavras da vítima, isoladas, são contraditórias e frágeis para
amparar os fatos
alegados
.

3
.
Recurso
ministerial desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido constante na denúncia, condenando o acusado
Juvanderson
Conceição
d
e Vasconcelos
à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de
12 (doze) dias-multa,

pela prática do crime descrito no artigo 155,
caput
,
do
Código Penal (Id. 224907306).

Em suas razões recursais, o Ministério Público

pleiteia a reforma da sentença
para condenar o apelado
pel
a pr
á
tica do
crime
pelo qu
al
foi denunciado
,
a saber,
artigo
155, § 4°, inciso IV, do Código Penal
(furto qualificado)
,
sob o argumento de que
“
a palavra da vítima, apoiada em outros
elementos do acervo probatório, assume especial relevância
, notadamente porque se mostra coerente com a versão apresentada na fase extrajudicial.
”

(
Id
.
224907313
).

Em contrarrazões,
a defesa

manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial

(
Id
.
224907316
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso int
erposto pelo Ministério Público
(Id. 225391171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo
órgão ministerial
.

Como consignado em relatório, o apelante pugna
pela condenação do apelado pelo crime descrito
no artigo
155, §

4º, inciso IV
, do
Código Penal
.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“
(...
)
Consta
dos inclusos autos de inqu
érito policial que
no dia 06 de janeiro de 2020, por volta de 15h20min
, na residência particular l
ocalizada na Rua das Arecas, nº
232, Centro, nesta cidade de Sinop,
JUVANDERSON CONCEIÇÃO DE VASCONCELOS, junto com outra pessoa ainda não identificada
, imbuídos de
animus
furandi
,
subtraíram, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta seminova
, de cores roxa e branca, marca
Trial
, modelo Ma
nchester,
avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima
M
irian
Jose Novaes
.

Apurou-se nas investigações polic
iais que,
nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o indiciado JUVANDERSON CONCEIÇÃO DE VASCONCELOS e outra pessoa ainda não identificada, após abrirem o ferrolho de um portão de madeira, ingressaram na residência da vítima e dali subtraíram a bicicleta acima referida
.

Ressai dos autos que,
ao avistarem a ofendida, o denunciado JUVANDERSON e a outra pessoa evadiram-se do local em posse da bicicleta da ofendida
.

Ato contínuo,
a vítima telefonou para seu filho informando sobre o ocorrido, sendo que este
dirigiu-se sentido ao Bairro Jardim das Violetas e
avistou um suspeito

que possuía as mesmas características repassadas por sua
mãe
conduzindo uma bicicleta e passou a acompanhá-lo, bem como acionou
a Polícia Militar, que se fez presente no local e logrou realizar a detenção do acusado

JUVANDERSON em posse da bicicleta subtraída
(...)”

(grifos meus)
(Id. 224907269).

Por esses fatos,
Juvanderson
Conceição
d
e Vasconcelos
foi denunciado pela prática d
o delito tipificado nos art. 155,
§ 4º, inciso IV,
c
.
c
.
art. 29, parágrafo único, inciso IV, ambos do Código Penal
.

Ao término da regular instrução criminal,
o magistrado de origem julgou parcialmente
procedente o
pedido formulado na denúncia para condenar o acusado
nos termos do
dispositivo 155
,
caput
, do Código Penal.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pelo órgão ministerial
não

comporta
provimento
.

I – Do pleito condenatório quanto ao crime de furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, § 4
o
, inciso IV, do Código Penal):

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, ao condenar o acusado, concluiu que não restou comprovada a qualificador
a
. Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença. Confira-se:

“(...) Necessário ressaltar, no entanto, que
em relação à qualificadora do concurso de agentes, não restou comprovada, uma vez que
esta
se encontra amparada apenas pela vaga declaração da vítima
, que estava bastante
transtornada quando dos fatos ocorridos, bem como não notou a ausência de nenhum outro objeto dentro de sua residência, além da bicicleta, e
não soube informar com detalhes as características do outro suposto agente, tanto na fase inquisitorial, como em juízo, havendo sérias incertezas quanto
à
presença de demais agentes na prática do delito
.

(...)
”
(grifos meus) (Id
.

224907306
).

No caso em análise, a vítima
Mirian
José Novaes
, ao ser ouvida perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, afirmando que
se encontrava na residência por volta das
14h40min
, quando visualizou um homem e uma mulher dentro de sua casa, que a
mulher saiu conduzindo a bicicleta
da declarante, enquanto
o homem pulou a cerca de arames
, evadindo-se do local
.
Q
ue
de imediato ligou no 190 chamando a Polícia Militar
e ligou para seu filho, que chegou
n
o local e começou a buscar na rua pelos suspeitos
,
momento em que viu o infrator
andando com a bicicleta pelas redondezas e avisou a polícia militar, que fez a apreensão do réu.

Todavia
, ao
ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima contradisse algumas das declarações prestadas na fase inquisitorial,
declarando
:

“(...)
Promotora:
Queria que a senhora relatasse como foi esse fato, por favor.
Vítima:
Eu estava na parte de trás da minha casa
, realizando tarefas domésticas, né, e a bicicleta
tava
na varanda, e eu tenho uma criança autista que
tava
vendo TV dentro da cozinha
,
ai
meu fil
h
inho né, disse assim, mamãe, a visita chegou, a visita deixou a bicicleta dela e pegou a sua bicicleta.

Vítima:
E

eu vi, uma pessoa que estava dentro da minha casa e saiu do lado que tem uma cerca de arame, pulou né, esses poços artesianos, do departamento de água e esgoto, e fugiu.
E essa pessoa de camiseta cor de rosa,
depois nós viemos saber que era o
Juvanderson
, saiu com a minha bicicleta
(...)
.
Promotor
a
:

Então eles estavam em duas pessoas lá?
Vítima
:
Duas pessoas, ele, ele saiu, eu vi ele saindo do portão com uma camisa cor de rosa, e depois eu vi que era ele, a outra pessoa, se não é do sexo feminino, é
uma pessoa que aparenta ser do sexo feminino, que pulou a janela
, que entrou dentro da minha casa para pegar alguma coisa, talvez, pulou a janela, e saiu pela cerca de arame que tem do lado direito da minha residência (...)

Promotor
a
:
E ai, a senhora passou as características até pro seu filho, e
dai
pelas características que a senhora passou, eles acharam?

Vítima:

O meu filho veio né? E eu falei, é, que uma das pessoas estava com a camisa cor de rosa, que eu não
sabia
se era homem ou mulher, a outra pessoa eu não me lembro, assim, foi uma confusão tão grande, que eu só queria proteger a minha criança, minha criança especial, meu negócio era proteger o meu filho, eu não vi, eu só escutei barulho dentro da minha casa, passos, pessoas correndo, aquela confusão, e a pessoa que saiu com a minha bicicleta
tava
de camisa cor de rosa (...)
Defensor
:

Foi só a bicicleta que a senhora deu falta?
Vítima:
Só a bicicleta, se tem outros objetos moço, eu não lembro.
Defensor
:
A outra pessoa, que estaria lá, que a senhora falou, que seria mulher ou aparentemente mulher, a senhora não sabe me dizer quem é?

Vítima:
Não sei, não, não sei quem é.
Defensor:
A polícia não apreendeu, não conseguiu localizar né?
Vítima:
não conseguiu pegar, só pegou ele porque ele estava com a bicicleta

(...)” (grifos meus) (relatório de mídias – Id.
224907305
).

Assim,
em que pese
m
as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha a formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção d
o afastamento d
a qualificadora do
crime articulado na denúncia
.

A testemunha
Rhenã

Gustavus
Novaes e Rodrigues

–
filho da vítima
, ao ser ouvido na fase judicial
,
nada relatou sobre uma segunda pessoa dentro da casa
, somente sobre o réu
Juvanderson
:

“(...)
Promotora:
O que o senhor tem de conhecimento sobre esse fato?
Rhenã
:
Na tarde desse dia eu estava trabalhando, minha mãe me ligou aos prantos né? Bem desesperada, assustada, que
uma pessoa tinha entrado dentro de casa
, eu morava com ela, e quando ela viu essa pessoa se assustou, essa pessoa pegou a bicicleta e fugiu, fugiu do local,
tava
a minha mãe e o meu irmão na casa (...)” (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 224907305
).

A testemunha
Fagner Henrique Athayde Silva

– Policial Militar, ao ser ouvido na fase judicial, relatou os fatos novamente apenas sobre a pessoa do réu, nada disse a respeito da vítima ter relatado
sobre
a
existência
de
outra pessoa no local dos fatos:

“(...)
Promotora:
O que o sen
hor tem conhecimento sobre esse fato
?
Policial:
Então, pelo o que eu consegui me lembrar dos fatos, foi que a ocorrência foi passada via rádio e agente já foi em diligencia direto pro endereço, chegando lá, a senhora estava fora da residência, bem desesperada, dizendo que tinha
visto um vulto de um homem pela janela
, só que ela não conseguiu ver mais características,
dai
a gente tentou indagar ela a todo momento pra ver se ela tinha informações, isso ela viu que tinha saído com a bicicleta dela
, a todo momento ela falava, né? Levou minha bicicleta, que era o único meio de transporte dela (...)” (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 224907305).

Em fase inquisitiva, o acusado
Juvanderson
Conceição
d
e Vasconcelos
confessou o crime,
disse que estava arrastando a sua bicicleta que estava com o pneu furado, que nesta ocasião viu uma bicicleta, escorada no portão
de entrada da residência,
e,
por conta disso, aproveitou a chance e levou consigo a referida bicicleta, subtraindo
-a
do local onde
a mesma
estava.Relatou que não chegou a entrar na residência de onde subtraiu a bicicleta e que não estava na companhia de outra pessoa, afirmando que estava sozinho no local.

Ao ser ouvido em juízo, o apelado declarou:

“(...)
Juíza:
São verdadeiros esses fatos?
Juvanderson
:
Sim, eu confesso, são todos verdadeiros, foi no momento de a pior fase da minha vida, e eu vou confessar que são realmente sim tudo aquilo que está sendo acusado na situação do
b.o.

Juíza:
Quem
tava
com você lá?
Juvanderson
:
Na verdade só existia eu, no momento, por causa que, a pessoa, ela suspeitou que tinha
alguém
mas na verdade acho que só foi coisas que ela imaginou, mas não tinha mais ninguém, era apenas eu, tanto é que depois que pegaram eu, não tinha mais ninguém junto comigo, na verdade, nunca teve.
Juvanderson
:
Então, eu continuo confessando sim, que fiz o ato, mas que não teve participação de mais ninguém, e vou assumir eu mesmo, sozinho, porque, na verdade não tinha mesmo ninguém
(...)” (
relatório de mídias – Id. 224907305).

Portanto, diferen
temente do que sustenta o apelante
, não há nos autos sequer um elemento que corrobore a versão
da vítima,
no que
pertine

ao reconhecimento
da qualificadora do concurso de pessoas
na prática do crime de furto.

A vítima, inclusive
,
se confunde na versão inquisitorial e judicial sobre qual dos supostos autor
es
teria pulado a janela
e qual teria saído com

a bicicleta
(Id. 224907272 – p. 20)
. Na fase inquisitorial

Mirian
relatou
que a mulher saiu conduzindo a bicicleta
e que o homem pulou a janela, já na
audiência judicial a vítima alega que
Juvanderson
, saiu com
sua
bicicleta
e que
uma pessoa que aparenta ser do sexo feminino

é
que teria
pul
ad
o a janela
.

O Ministério público, em suas razões recursais alega
que
a palavra da vítima, apoiada em
outros elementos do acervo probatório, assume especial relevância, notadamente porque se mostra

coerente com a versão apresentada na fase extrajudicial.

No entanto, entendo que o c
o
nte
ú
do probat
ó
rio carreado nos autos
não
revela
nenhum outro elemento que corrobore com a palavra da vítima
,

no
sentido de que
para a prática
do delito
tenha concorrido outra pessoa al
é
m do acusado/apelado
.
Nem mesmo
a
s testemunhas nada disseram
que pudesse
consubstanciar
a alegação da vítima
e
,
nos autos
,
não há nada
que
demonstr
e

e/ou
possa suprir essa falta.

É certo que a

palavra da vítima
em crimes patrimoniais assume relev
ância
considerável, contudo, para tanto, e com vistas a
merecer o esperado prestígio, deve vir corroborada por outros elementos de prova que lhe proporcione
o devido
suporte
.

A propósito
, nesse sentido
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS -
PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
- DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de
modo que,
diante da insuficiência probatória, impera o princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP nº 70784/2017). Recurso provido para absolver o apelante por ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. (N.U 0000612-44.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)” (grifos meus).

“
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FRAGILIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
– DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– 2. TESES REMANESCENTES – ANÁLISES PREJUDICADAS - RECURSO P
ROVIDO – SINTONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

1.
Imperiosa a absolvição dos réus, se inexistentes provas robustas, cabais, acerca da existência do crime, em observância ao princípio in dubio pro reo, especialmente, se as palavras da vítima, isoladas, são contraditórias e frágeis para

amparar a condenação
.

2. Diante da absolvição operada, fica prejudicada a apreciação das demais teses defensivas.

(N.U 0005467-50.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 24/08/2022)
”
(grifos meus).

Embora tenha a vítima asseverado ter visto mais alguém durante a dinâmica delitiva, seus depoimentos se contradizem e não nenhum outro que possa afirmar ter havido
o concurso neste crime, sendo certo que o réu é confesso e nega a existência de ou outro indivíduo no contexto fático. Deve ser considerado, ainda, que logo após a prática do crime o réu foi deti
do com a bicicleta e estava sozinho.

No caso dos autos, diante dessas considerações,
concluo
que se mostra inviável a condenação
do apelado
no que
pertine
ao crime descrito no artigo 1
55
, §

4
o
, inciso IV
, eis que ausente a comprovação da
existência de outra pessoa que atraia a qualificadora
para o aludido crime.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024